Tribunal: TJBA
Processo: 0505732-48.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0505732-48.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: BENEDITO MAURICIO PEREIRA NETO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA Nº 1.184/STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUTONOMIA MUNICIPAL. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo interno interposto por Município contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença extintiva da execução fiscal, porém por fundamento diverso: ausência de interesse de agir, em razão do baixo valor do crédito exequendo (R$ 2.575,61), à luz do Tema nº 1.184 da Repercussão Geral do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática violou o contraditório e a vedação de reformatio in pejus ao manter a extinção por fundamento distinto do adotado na sentença; (ii) saber se houve ofensa aos arts. 25 e 40 da Lei nº 6.830/1980, pela ausência de intimação pessoal do representante judicial da Fazenda Pública e pela não adoção da sistemática de suspensão e arquivamento do feito; e (iii) saber se a aplicação do patamar de R$ 10.000,00 fixado pela Resolução nº 547/2024 do CNJ configura indevida ampliação do Tema nº 1.184/STF e ofensa à autonomia municipal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Inexiste violação ao contraditório. O Município foi expressamente intimado para se manifestar sobre a aplicação da Resolução nº 547/2024 do CNJ e do Tema nº 1.184/STF, tendo apresentado manifestação nos autos antes da prolação da decisão monocrática, afastada a hipótese de decisão surpresa (CPC, art. 9º). 4 - Não se configura reformatio in pejus. O resultado prático do decisum monocrático é idêntico ao da sentença — extinção do processo sem resolução de mérito —, sendo a mera alteração do fundamento jurídico insuficiente para caracterizar o agravamento da situação do recorrente. 5 - A alegação de violação ao art. 25 da Lei nº 6.830/1980 refere-se ao fundamento originário adotado pelo Juízo de primeiro grau (abandono da causa), superado pela decisão monocrática, que manteve a extinção com base em fundamento jurídico autônomo e suficiente — ausência de interesse de agir —, o qual não exige a formalidade da intimação pessoal. 6 - Inaplicável o art. 40 da Lei nº 6.830/1980, que regula hipótese específica de não localização do devedor ou de bens penhoráveis, situação distinta da aqui examinada, em que a extinção decorre da antieconomicidade da cobrança judicial de crédito de pequeno valor. 7 - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema nº 1.184 da Repercussão Geral, firmou tese vinculante no sentido de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa. 8 - A Resolução nº 547/2024 do CNJ, ao fixar o patamar objetivo de R$ 10.000,00 e estabelecer condições de procedibilidade, não extrapolou o Tema nº 1.184/STF, mas concretizou sua teleologia, mediante parâmetro uniforme e razoável para a aplicação nacional da tese. 9 - A autonomia municipal (CF, arts. 18 e 30, I) não é absoluta e deve ser exercida em harmonia com o princípio da eficiência administrativa (CF, art. 37, caput). A fixação de patamares ínfimos por lei local para fins de ajuizamento de execução fiscal subverteria a eficácia vinculante da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal. 10 - No caso concreto, o crédito exequendo (R$ 2.575,61, na data da distribuição) é inferior ao patamar de R$ 10.000,00 fixado pela Resolução nº 547/2024 do CNJ, não tendo o agravante demonstrado o prévio esgotamento das medidas administrativas de cobrança, notadamente o protesto da certidão de dívida ativa (Lei nº 12.767/2012). 11 - Mantidos os fundamentos da decisão monocrática, inexistentes novos argumentos aptos a infirmá-la. IV. DISPOSITIVO 12 - Agravo interno a que se nega provimento. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 18, 30, I, e 37, caput; CPC, arts. 9º, 485, III e VI, 489, § 1º, 927, III, 932, IV, "b", e 1.021; Lei nº 6.830/1980, arts. 25 e 40; Lei nº 12.767/2012; Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 19.12.2023 (Tema nº 1.184 da Repercussão Geral). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 0505732-48.2018.8.05.0004, sendo parte Agravante MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e parte Agravado BENEDITO MAURÍCIO PEREIRA NETO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator.